Tribunal: TJMT
Processo: 1001343-02.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001343-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MANOEL RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 707.344.231-01 (PACIENTE), LUIZ FELIPE RODRIGUES (PACIENTE), RAPHAEL DA SILVA BASTOS (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – INVIABILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM
- FUNDADAS SUSPEITAS DO ENVOLVIMENTO DOS INCREPADOS NOS CRIMES EM APURAÇÃO – NECESSIDADE DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PARA GARANTIR A HIGIDEZ DAS INVESTIGAÇÕES E A ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NORMATIVOS PREVISTOS NA LEI N.º 7.960/89 – MOTIVAÇÃO IDÔNEA LANÇADA NA DECISÃO SEGREGATÍCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há falar-se em violação do princípio do
ne bis in idem
quando a decretação da medida cautelar provisória decorre de fatos criminosos que ainda não foram submetidos ao crivo do Poder Judiciário, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.

2.

Legítimo o decreto da prisão temporária dos pacientes por haver fundadas suspeitas de que teriam cometido os crimes pelos quais estão sendo investigados, a revelar a indispensabilidade da medida para o escorreito andamento das investigações e para salvaguarda da ordem pública, notadamente porque há fortes indícios de que os investigados além de integrarem a facção criminosa “Comando Vermelho”, seriam responsáveis pelo cometimento de inúmeros ilícitos penais nos municípios de Várzea Grande/MT e Poconé/MT.

3.

Além do mais, não há como desconsiderar que o suspeito

Raphael da Silva Bastos
encontra-se foragido, já que, até o momento, não houve notícias do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, o que, com mais razão ainda, justifica o decreto segregatício provisório, uma vez que a sua condição de foragido gera dificuldades no encerramento e conclusão das diligências investigativas.

4.

E a teor do entendimento consolidado pelo c. STJ, a mera alegação de que os increpados são detentores de predicados pessoais abonatórios, por si só, não obsta a decretação da prisão temporária quando restar devidamente comprovada sua indispensabilidade para garantir o escorreito andamento das investigações, tal como na hipótese versada. Precedentes.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão temporária mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S):

LUIZ FELIPE RODRIGUES

MATHEUS MANOEL RODRIGUES DA CUNHA

RAPHAEL DA SILVA BASTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que lhes
decretou a prisão temporária
nos autos n.º 1000040-63.2021.811.0028 (PJe), em que investigados pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03; art. 2º,
caput
e §2º da Lei n.º 12.850/13 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal
.

Contextualizando a impetração, a i. Defensora Pública esclarece que os pacientes estão sendo investigados pelo envolvimento, em tese, com crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo majorado pela restrição de liberdade e pertencimento à organização criminosa armada, em razão de figurarem com armas de fogo nas mãos em filmagens e fotografias disponíveis no aplicativo
WhatsApp
, nas quais também fazem o sinal de “V” com as mãos, o que, segundo a autoridade policial, seria uma alusão à facção criminosa “Comando Vermelho”.

Prosseguindo, informa que, embora a prisão temporária tenha sido decretada em face dos três pacientes relacionados,
apenas

Luiz Felipe Rodrigues
e
Matheus Manoel Rodrigues da Cunha

tiveram os respectivos mandados cumpridos
, destacando, em relação a
Raphael da Silva Bastos
, que continua em liberdade apenas porque se encontrava trabalhando quando os policiais estiveram em sua residência para cumprimento do mandado.

Nesse contexto, a materializar o aludido constrangimento ilegal, sustenta a
ausência dos requisitos
da Lei n.º 7.960/89
e a
desproporcionalidade
do cárcere provisório
, visto que todos os pacientes possuem
endereços fixos na Comarca, nada de ilícito fora apreendido com os dois conduzidos presos
e não há indícios de que porventura estejam ameaçando testemunhas de supostos crimes por eles cometidos ou mesmo dificultando a colheita de provas.

Acrescenta, nesse diapasão, que a autoridade policial sequer evidencia o objeto da investigação, tampouco as datas dos vídeos e fotografias propulsores da ordem de prisão, as quais afirma remontarem ao ano de 2019 e referirem-se a fatos pelos quais os pacientes estão sendo processados criminalmente ou já foram condenados, nada existindo de novo a sugerir que integrem organização criminosa, de modo que a medida segregatícia configura indevida retaliação diante da comoção social desencadeada pelo compartilhamento público dessas mídias, inclusive com repercussão em noticiários veiculados nacionalmente, sem qualquer vinculação, pois, com a necessidade concreta para as investigações.

Diante de tudo que expõe, a impetrante requer

a concessão
in limine
da ordem liberatória, para que sejam revogadas as prisões temporárias dos pacientes, com expedição de alvarás de soltura em prol daqueles que já se encontram recolhidos ao cárcere.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID 74307452 ao ID 74307497.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 74798461) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 75022490.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 75446468).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que no início do corrente ano de 2021, a Polícia Judiciária Civil de Poconé/MT instaurou o Inquérito Policial n.º 177.4.2021.1005 (05/2021) para apuração da possível práticas dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo
[art. 14, da Lei n.º 10.826/03];
associação criminosa armada
[art. 288, p. único, do CP],
pertencimento à organização criminosa armada
[art. 2º,
caput
c//c §2º da Lei n.º 12.850/13],
roubo majorado
[art. 157, §2º do CP] e
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/06]; noticiados por meio da veiculação de um vídeo no aplicativo de troca de mensagens
Whatsapp
, em que os suspeitos figuravam portando armas de fogo e fazendo o sinal de “V” com as mãos, o que seria uma espécie de alusão à facção criminosa “Comando Vermelho”.

Após algumas diligências e investigações, foram identificados 04 (quatro) suspeitos e no dia
11/01/2021
a d. autoridade policial da Comarca de Poconé/MT formulou representação pela decretação de busca e apreensão domiciliar e prisão temporária de
Luiz Felipe Rodrigues
,
Matheus Manoel Rodrigues da Cunha
e
Raphael da Silva Bastos
, deixando de formular tais pedidos em face do quarto suspeito
Joao Vitor Aparecido de Arruda
, porquanto este fora vítima de um homicídio ocorrido em 06/12/2020.

Instado a se manifestar, o i. representante do Ministério Público opinou pelo deferimento dos pedidos e, no dia
18/01/2021
, os pleitos foram devidamente acolhidos pela MM.ª Juíza de primeiro grau.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial,
in verbis
:

“(...) Pleiteia a Autoridade Policial seja decretada a Prisão Temporária dos Representados
RAPHAEL DA SILVA BASTOS, LUIZ FELIPE RODRIGUES e MATHEUS MANOEL RODRIGUES DA CUNHA,
pelo suposto cometimento dos crimes de posse irregular de armas de fogo, integrar associação criminosa e associação criminosa.

As investigações apuraram que os Representados são suspeitos de cometerem vários crimes no município de Poconé/MT e Várzea Grande/MT.

Nas filmagens anexas nos autos, os suspeitos aparecem portando armas de fogo tipo revolver e pistola, e os Representados RAPHAEL e LUIZ FELIPE aparecem mostrando as mãos com as siglas da Facção Criminosa Comando Vermelho “CV”.

Cita ainda a Autoridade Policial o fato crime registrado através do boletim de ocorrência 2019.315372, qual os representados RAPHAEL e LUIZ FELIPE foram responsáveis por enquadrar as vitimas e roubaram um Fiat Toro, fato crime este que já fora processado com a respectiva condenação dos representados.

Das informações trazidas pela Autoridade Policial nota-se que os representados possuem vastos registros criminais, inclusive por crimes cometidos com uso de violência e grave ameaça, trafico de drogas, e porte ilegal de arma de fogo.

Em razão da gravidade dos fatos, a fim de assegurar o andamento das investigações, a garantia da ordem publica e a aplicação da lei penal, a Autoridade Policial representou pela segregação dos investigados, sendo a prisão temporária essencial a garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva haja vista os registros criminais dos Representados.

(...)
A materialidade do delito está demonstrada através dos Boletim de Ocorrência e Inquérito Policial 005/2021, vídeos veiculados pelo Whatsapp e fotos dos Representados que sem nenhum receio ou pudor compartilham, circulam e espalham pelas redes sociais.

Quanto aos indícios de autoria, estes
estão demonstrados já que os suspeitos são conhecidos da policia e possuem vários registros criminais.

(...)
Entendo presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque demonstrado que a liberdade dos Representados poderão violar a ordem pública, em razão da natureza dos delitos praticados, e ainda o perigo de liberdade dos mesmos encontra-se embasado na prática de crime cometido com violência e grave ameaça, demonstrando que suas liberdades causariam graves riscos a sociedade, tendo em vista o modus operandi dos Representados suspeitos de cometer vários crimes neste município, portar arma de fogo de forma irregular, traficar drogas, integrar associação criminosa armada, e associação criminosa, o que merece ser investigado.

De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que, conforme já mencionado, os crimes imputados aos representados se amoldam a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena dos crimes ultrapassa os 04 anos.

Destarte, não podemos olvidar que estamos diante investigação policial que apura ocorrências que afrontam a ordem pública, no caso dos representados inclusive suspeitos de integrar a organização criminosa Comando Vermelho
(...).

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela
gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime, tendo em vista que os investigados são suspeitos de comercializar drogas em Poconé/MT, de cometer vários crimes de roubo, e crimes que atentam contra a paz social, integrando organizações criminosas.

(...) Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão temporária, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam:
a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade e a conveniência da investigações.

Diante do exposto,
DECRETO
a
PRISAO TEMPORÁRIA
de
RAPHAEL DA SILVA BASTOS, LUIZ FELIPE RODRIGUES e MATHEUS MANOEL RODRIGUES DA CUNHA
, pelo
prazo de 30 (trinta) dias
com fundamento no artigo 1º, incisos I e III “c”, “l” e “n” da Lei n. 7.960/1989.

(...)

DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

Narra a inicial, que através do Inquérito de Investigação nº 005/2021, Boletins de Ocorrência anexo aos autos, e relatório policial, que nos endereços objeto da representação, residem os Representados
RAPHAEL DA SILVA BASTOS, LUIZ FELIPE RODRIGUES e MATHEUS MANOEL RODRIGUES DA CUNHA.

Consta na representação que a residência dos Representados funciona como ponto de comercialização de drogas na cidade de Poconé/MT, e teria a vitima se dirigido até o local para comprar drogas, onde sem motivo aparente RENAN teria lhe expulsado da casa e desferido vários tiros de arma de fogo tendo pelo menos 3 deles atingido a vitima.

Consta ainda das investigações a existência de indícios de que os representados estejam ligados a práticas de crimes de tráfico de drogas e de roubo majorado pela restrição de liberdade.

(...) Da análise fática constante no relatório investigatório, denota-se que as medidas requeridas são imperiosas às investigações.

(...) Analisando os autos, observo que a autoridade policial demonstra claramente em suas investigações a existência de fortes indícios que relacionam os representados aos crimes de associação criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo, trafico de drogas e outros.

Assim, para preservar a ordem pública e a integridade social, nos termos do art. 240 do CPP, é necessária a busca e apreensão domiciliar visando apreender armas e demais objetos ilícitos destinados a prática de crime ou mesmo em situação irregular, o que, por si só, já configura crime.

(...) Ante o exposto, ante a presença de um conjunto probatório mínimo a ensejar a autorização, bem como de justificar a urgência e necessidade da medida,
DEFIRO
o pedido de busca e apreensão domiciliar formulado pela Autoridade Policial, a ser realizado na residência dos investigados/representados conforme requerido.

(...) Se encontrado aparelhos celulares e/ou computadores nas residências dos Representados, consoante fundamentos que deferiram a busca e apreensão e prisão temporária,
DEFIRO
os pedidos formulados pela Autoridade Policial no que tange a quebra de sigilo de dados, pelo que
DECRETO
a
QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS
armazenados nos aparelhos eventualmente encontrados, tão somente dos dados necessários a obter conteúdo do vídeo objeto da presente representação, devendo após a perícia técnica, a autoridade policial apresentar o laudo circunstanciado dos dados obtidos.

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO
. CUMPRA-SE
expedindo o necessário com as cautelas de estilo.”

As respectivas ordens prisionais foram expedidas e devidamente cumpridas em face dos suspeitos
Luiz Felipe Rodrigues
e
Matheus Manoel Rodrigues da Cunha no dia 27/01/2020, estando recolhidos ao cárcere desde então; ao passo que o investigado
Raphael da Silva Bastos
permanece foragido.

Irresignada com a decretação e manutenção da medida cautelar temporária, insurge-se a i. Defesa suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos defensivos, entendo que a pretensão
não merece prosperar
. Explico.

Logo de início, ressalto que conquanto a i. Defesa tente incutir a ideia de que os crimes pelos quais os pacientes estão sendo atualmente investigados já foram objeto de procedimentos criminais no bojo dos quais, inclusive, os increpados teriam sido condenados; e embora não seja possível precisar a data exata em que as mídias audiovisuais de cunho criminoso tenham sido efetivamente gravadas, extrai-se de um exame minucioso da prova pré-constituída que
os fatos ora em análise versam sobre a suposta prática dos delitos de pertencimento à organização criminosa armada, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, os quais, por sua vez, não foram submetidos ao crivo do Poder Judiciário anteriormente
,
a afastar a alegação defensiva de que a decretação da prisão temporária dos pacientes viola o princípio do
ne bis in idem
.

Feito tal registro, há de se ter em conta que a prisão temporária possui natureza essencialmente acautelatória, sendo admitida somente de forma excepcional para o fim de salvaguardar a utilidade das investigações, no caso de crimes apenados mais severamente, os quais estão previstos na legislação extravagante.

Em razão disso, o legislador ordinário restringiu as hipóteses de decreto dessa espécie de prisão àquelas previstas nos requisitos autorizadores do art. 1º da Lei n. 7.960/1989, permitindo a sua imposição quando indispensável para as investigações ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, desde que existam fundadas razões de autoria ou participação do suspeito no cometimento dos crimes listados naquele diploma.

Inclusive, é entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência que, com exceção da hipótese do inciso II do referido dispositivo legal (“
quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade
”),
a presença dos requisitos dos incisos I e III é exigida de modo cumulativo.

A título de ilustração:

“Art. 1° Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

(...)

c) roubo
(art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°);

(...)

l) quadrilha ou bando
(art. 288)
, todos do Código Penal;

(...)

n) tráfico de drogas
(art. 12 da Lei n° 6.368/76)
;
(...)”

Partindo dessas premissas, extrai-se de uma análise acurada da decisão que decretou a prisão temporária dos suspeitos, bem assim daquela que indeferiu o pleito de revogação da custódia provisória formulado em sede de audiência de custódia, verifico que a d. magistrada singular concluiu pela necessidade de impor e manter a medida segregatícia pelo prazo de
30 (trinta) dias
por vislumbrar fortes indícios de que os pacientes estariam envolvidos no cometimento de inúmeros delitos nos municípios de Várzea Grande/MT e Poconé/MT, dentre eles, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa armada e pertencimento à organização criminosa armada.

À vista disso, concluiu que o encarceramento temporário se mostraria indispensável para
garantir a ordem pública
e o
escorreito andamento das investigações
, principalmente diante da gravidade dos crimes supostamente perpetrados e da existência de fundadas suspeitas de que os investigados integram a facção criminosa “Comando Vermelho”, a revelar a indispensabilidade da medida como forma de evitar que, soltos, possam obstruir as investigações e/ou intimidar testemunhas.

Além do mais, não há como desconsiderar que, ao que parece, a ordem prisional expedida em desfavor do investigado
Raphael da Silva Bastos
permanece em aberto, a indicar que se encontra foragido e justifica, ainda com mais razão, a necessidade da constrição provisória para resguardar a higidez das investigações.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a condição de foragido do suspeito constitui-se em argumento válido a reforçar a necessidade da prisão temporária, notadamente porque gera uma dificuldade no encerramento das investigações em razão da ausência do sujeito na fase inquisitorial. Veja-se:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA AS INVESTIGAÇÕES. AGENTE FORAGIDO. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

2. A prisão temporária tem natureza essencialmente acautelatória, uma vez que tem a finalidade de assegurar os resultados práticos e úteis das investigações de crimes graves previstos na Lei nº 7.960/1989. É cabível, nos termos do seu art. 1ª, quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos delitos listados naquele diploma.

3. Inocorrência da ilegalidade apontada pela defesa.
Necessidade da prisão temporária para elucidação dos fatos, nos termos do art. 1º, I, da Lei nº 7.960/89, ainda mais quando verificada a condição de foragido do recorrente
.

4. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema.

5. Recurso ordinário não provido”.
(RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018) – negritei.

Desta feita,
in casu
, tem-se que a d. autoridade tida por coatora decretou a prisão temporária em face dos pacientes
Luiz Felipe Rodrigues
,
Matheus Manoel Rodrigues da Cunha
e
Raphael da Silva Bastos
com fulcro no art. 1º, incs. I e III, alíneas
c
,
l
e
n
da Lei n.º 7.960/89, a afastar a tese defensiva de que fora decretada e mantida à míngua dos requisitos legais; porquanto as razões de decidir bem demonstram a existência de indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade da segregação provisória para garantir a higidez das investigações e a ordem pública.

E, conquanto a Defesa tente incutir a ideia de que a prisão temporária se revela desproporcional à hipótese, notadamente porque os increpados possuem
“endereços fixos na Comarca e nada de ilícito fora apreendido com os dois conduzidos presos”
; a linha intelectiva firmada pela Corte Superior de Justiça é no sentido de que
“
A alegação de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente valoradas,
não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão temporária quando esta mostrar-se necessária diante do prejuízo causado para as investigações do inquérito policial
”
(vide: STJ - RHC: 32436 SP 2012/0053401-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/04/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2014).

Em sendo assim, inexistindo razões para se considerar a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, tampouco a ausência dos requisitos legais insculpidos na Lei n.º 7.960/89, quiçá a desproporcionalidade da segregação provisória imposta aos favorecidos nessa ordem; impede-se a concessão da presente ação de dignidade constitucional.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUIZ FELIPE RODRIGUES, MATHEUS MANOEL RODRIGUES DA CUNHA e RAPHAEL DA SILVA BASTOS
,
mantendo a prisão temporária destes, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021